Tribunal: TJMT
Processo: 1000832-37.2022.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000832-37.2022.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA ODETE OLIVEIRA - CPF: 762.522.727-87 (EMBARGANTE), DINA MARCIA CHICARINO CAIRES - CPF: 136.647.248-95 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), WALLACE MAGNO BACALHAU RAMOS - CPF: 011.267.491-76 (ADVOGADO), WELLINGTON VIEIRA LIMA - CPF: 039.055.641-65 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO.

VALOR DO DANO MORAL.

R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACOLHIDOS.

Constatado o erro material no acórdão, deve ser sanado para corrigir o valor do dano moral, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1000832-37.2022.8.11.0010 – COMARCA DE JACIARA

EMBARGANTE: MARIA ODETE OLIVEIRA

EMBARGADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
MARIA ODETE OLIVEIRA ,
contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelado do ora embargado.

A embargante aponta erro material no acórdão, pois no dispositivo contou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de dano moral, e na ementa R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar o erro material.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado acima, o embargante aponta erro material no julgado relacionado a divergência do valor do dano moral constante no dispositivo e ementa.

Em detida análise dos autos, de fato verifica-se o erro material apontado, motivo pelo qual deve ser sanado, passando a constar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material, devendo constar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024